Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE A TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. LEI DISTRITAL 3.624/05 APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV de até 10 salários-mínimos. A agravante pretende a aplicação da Lei distrital 6.618/2020, que prevê que o valor dos RPVs passe a ser de 20 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, a título judicial formado durante a sua vigência, é aplicável a Lei Distrital 6.618/2020 ou se é aplicável a Lei 3.624/2005, levando-se em consideração o Princípio tempus regit actum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O E. Supremo Tribunal Federal fixou tese, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), no qual reconhecia a natureza material e processual da Lei que disciplina o pagamento das dívidas da Fazenda pública por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV, concluindo pela inaplicabilidade da nova lei às situações jurídicas já constituídas, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “É inaplicável a Lei Distrital 6.618/2020, no que se refere ao valor das Requisições de Pequeno Valor – RPV, aos títulos executivos formados durante a vigência da lei anterior – Lei Distrital 3.624/2005, ante a prevalência do Princípio tempus regit actum.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 6.618/2020; Lei Distrital 3.624/2005.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729107, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020; TJDFT, Acórdão 1917667, 07187994420248070000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1900400, 07189908920248070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024.